Tribunal: TJDFT
Processo: 0013355-10.2011.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0013355-10.2011.8.07.0006 APELANTE: LIDIA NUNES SANTOS FIGUEIREDO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.439.163/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID. 35178752), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029